Tribunal: TJES
Processo: 0017125-12.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017125-12.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO

– S
EGURADORA –
DANOS A EQUIPAMENTO DE SEGURADO –
SUB-ROGAÇÃO – O
SCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DISCUSSÃO ACERCA DO NEXO
DE
CAUSAL
IDADE
– LAUDO TÉCNICO PARTICULAR – ADMISSIBILIDADE COMO PROVA DO LIAME CAUSAL – PREVISÃO DO ART. 206, § 4º, DA RES. ANEEL
N.
414/2010 –
PROVA TÉCNICA NÃO PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – INSUFICIÊNCIA D
AS
TELAS SISTÊMICAS ANEXADAS –
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DA LEI 14.905/2024 – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1)
Embora se reconheça que a vistoria pelos técnicos da concessionária de serviço público, na seara administrativa, permitiria aferir a causa primária dos danos sofridos pelo segurado, foram ressarcidos pela seguradora os custos dos equipamentos necessários ao funcionamento de um elevador que, como bem se sabe, é imprescindível em se tratando de um edifício residencial, não sendo razoável exigir que ficasse desguarnecido de tão importante equipamento até que os técnicos da EDP procedessem a sua vistoria que, segundo a então vigente Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, poderia perdurar por até 10 (dez) dias.

2
)
Visando comprovar que a alegada ocorrência de distúrbio na rede elétrica foi a verdadeira causa dos danos aos equipamentos dos segurados, nas datas apontadas, a seguradora anexou laudo técnico de inspeção, relatório de regulação do sinistro, além de fotografias, orçamento e comprovantes de pagamento pelo serviço, ao passo que a concessionária de energia elétrica não anexou qualquer documento, limitando-se, como é de praxe em ações dessa natureza, a apresentar telas sistêmicas que, invariavelmente, não apontam qualquer espécie de problema no funcionamento da rede elétrica.

3
)
Apesar de não desconhecer entendimento no sentido de que laudos técnicos produzidos unilateralmente seriam imprestáveis à demonstração do liame causal entre as aventadas falhas na prestação do serviço e o dano sofrido pelo equipamento do segurado, devem ser admitidos com tal escopo, à falta de prova técnica irrefutável por parte da concessionária de serviço público, uma vez que ao consumidor é permitida a apresentação de laudo técnico para contrapor documento eventualmente elaborado por oficina credenciada e pode a concessionária solicitar laudos elaborados por oficinas não credenciadas (Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 206, § 4º, então vigente).

4)
A prova técnica produzida consiste no laudo técnico de inspeção acostado pela seguradora, que aponta distúrbios e oscilações de tensão como causas prováveis dos danos elétricos sofridos pelos equipamentos e, ao contrário do alegado pela apelante, não se trata de prova “produzida unilateralmente”, tendo em vista que o laudo técnico não foi produzida por empresa a serviço da seguradora, e sim, por pessoa jurídica do ramo de manutenção de elevadores, sem aparente vínculo com a seguradora.

5)
A singela afirmação de que não constam registros no sistema da EDP, no dia informado na petição inicial, não permite que se presuma a inocorrência da falha apontada no laudo técnico, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

6)
Não se tratando de execução ou de cumprimento de sentença com trânsito em julgado, torna-se possível adequar, em sede recursal, os critérios de atualização monetária outrora estipulados na sentença, ao conferir aplicação imediata a novel Lei, tal qual é pretendido pela embargante.

7)
Quando foi prolatada a sentença, não havia previsão legal para aplicação da Taxa Selic e, com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, foi alterado o Código Civil a fim de incluir o § 1º ao art. 406 do Código Civil e estabelecer a Taxa SELIC como taxa legal prevista no caput do referido artigo.

8
)

A teor do disposto no § 1º do art. 406 do Código Civil, a taxa legal dos juros corresponderá à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), não havendo o que se falar em cumulação da taxa Selic com qualquer outro índice de correção monetária.

9
)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória que, na presente “
ação
de indenização
” ajuizada por
Allianz Seguros
, julgou procedente o pedido a fim de condenar a concessionária de serviço público ao pagamento da quantia de R$ 18.881,52 (dezoito mil oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos), a ser monetariamente corrigida e acrescida de juros de mora a partir do efetivo desembolso do valor referente à cobertura securitária (30/05/2019), pela aplicação única da Taxa SELIC, a ser calculada conforme o sistema disponibilizado eletronicamente pelo Banco Central do Brasil.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório da presente ação.

Depreende-se da exordial que, no dia 17/04/2019, a seguradora apelada foi acionada por seu segurado Condomínio do Edifício Mata da Praia Park em virtude de danos sofridos por componentes eletrônicos de seu elevador.

Em virtude disso, relata a autora/apelada ter sido aberto “Aviso de Sinistro” e iniciado procedimento de averiguação, tendo sido elaborado relatório que constatou as avarias nos componentes do elevador e certificou, no que ora mais importa, que a causa provável foram “
picos ultra rápidos de tensão da rede elétrica local
” (fl. 38 dos autos físicos) e, por se tratar de evento com cobertura securitária, noticia ter ressarcido o valor do prejuízo sofrido pelo segurado (R$ 18.881,52).

Como dito, por considerar suficiente o laudo técnico produzido à época do fato, o qual atestou que os danos causados ao elevador do condomínio segurado se deram em virtude da oscilação no fornecimento de energia elétrica, o MM. Juiz sentenciante julgou procedente o pedido e reconheceu o direito da seguradora a ser ressarcida do valor que despendeu junto ao seu segurado, o que ensejou a interposição de recurso de apelação pela concessionária de serviço público.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a apelante, em suma, que:
(i)
há um procedimento administrativo a ser adotado pelo consumidor para que o pedido de ressarcimento possa ser apreciado, o qual a apelada não comprova ter realizado;
(ii)
não há registro de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha ocasionado intercorrências de qualidade no fornecimento de energia para a unidade consumidora da apelada na data informada na inicial; e
(i
ii
)
não ocorreu ato ilícito a ser-lhe imputado, pela inexistência do pertinente nexo causal a ensejar a reparação pleiteada, bem como pela ausência de dano efetivamente comprovado nos autos.

Pois bem. Controvertem-se as partes quanto ao fato gerador do dano, haja vista que seguradora alega que o evento danoso teria decorrido de oscilação de energia elétrica, ao passo que a concessionária de serviço público defende não ter ocorrido falha na prestação de seus serviços, na medida em que, à época do sinistro, os prestou de maneira satisfatória, conforme os indicadores de continuidade de fornecimento referente à unidade consumidora do segurado.

Argumenta a concessionária apelante não ter sido observado o procedimento previsto na então vigente Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 para o ressarcimento de danos elétricos, por não ter-lhe sido franqueado acesso aos equipamentos danificados para que pudesse vistoriá-los a fim de averiguar a existência (ou não) de liame causal entre o dano e o serviço prestado, daí porque necessária seria a produção de prova pericial em Juízo.

Embora reconheça que a vistoria pelos técnicos da concessionária de serviço público, na seara administrativa, permitiria aferir a causa primária dos danos sofridos pelo segurado,
foram ressarcidos pela seguradora os custos dos equipamentos necessários ao funcionamento de um elevador
que, como bem se sabe,
é imprescindível
em se tratando de

um
edifíci
o
residencial
, não sendo razoável exigir que ficasse desguarnecido de tão importante equipamento até que os técnicos da EDP procedessem a sua vistoria que, segundo a então vigente Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, poderia perdurar por até 10 (dez) dias
1
, sendo necessária a pronta substituição dos equipamentos danificados.

Além do mais, inexiste imposição legal que obrigue o consumidor a manter intactos os bens danificados até a realização de vistoria por parte das concessionárias da energia elétrica que, a meu ver, deveria adotar providências em prol da redução do prazo para vistoriar equipamentos danificados ou, se assim lhe aprouver, medidas judiciais para preservar o objeto a ser periciado e assegurar a posterior realização da prova.

Enfim incursionando no conteúdo meritório propriamente dito, é importante esclarecer que, nos termos do art. 786 do Código Civil, nos seguros de dano, “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”. Nessa mesma linha, o Excelso Pretório, à época em que era competente para análise do direito infraconstitucional, editou a Súmula 188, a qual prescreve que “
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”.

Trata-se, portanto, de uma sub-rogação pessoal total, com aplicação do que preceitua o art. 349 do Código Civil, segundo o qual “
A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores
”.

In casu
, a relação jurídica existente entre o condomínio proprietário do bem segurado e a apelante, concessionária de distribuição de energia elétrica, é de usuário de serviço público, regida, assim, tanto pelo Código de Defesa do Consumidor quanto pela teoria do risco administrativo, a qual consagra a responsabilidade objetiva do Estado.

De fato, na condição de prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos pelo art. 37, § 6º, da Constituição da República, o qual assegura que o indivíduo lesado pelo ente público não está obrigado a demonstrar a culpa ou o dolo do aparato estatal, bastando que demonstre a efetiva ocorrência do fato o dano expiado e o nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. Além disso, estabelece o art. 927, parágrafo único, do Código Civil brasileiro, que “
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
”.

Por se tratar a apelante de uma concessionária prestadora de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, é indubitável a sua responsabilidade objetiva frente a terceiros em decorrência da natureza do serviço prestado e do próprio risco de sua atividade, sub-rogando-se a apelada neste direito que era de seu segurado.

Sendo assim, em consonância com o texto constitucional, para afastar a sua responsabilização pelo fato descrito na petição inicial, competia à concessionária apelante a demonstração das hipóteses de exclusão da responsabilidade, quais sejam, caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, do que não desincumbiu.

Por sua vez, comprovou a seguradora ter indenizado o segurado em razão do prejuízo por ele sofrido (
rectius
: danos a componentes eletrônicos do elevador), dada a existência de cobertura securitária no contrato de seguro, daí porque propôs a presente ação regressiva objetivando ser ressarcida pela concessionária de energia elétrica em relação ao sinistro.

A fim de comprovar que a alegada ocorrência de distúrbio na rede elétrica foi a verdadeira causa dos danos aos equipamentos dos segurados, nas datas apontadas, a seguradora anexou laudo técnico de inspeção, relatório de regulação do sinistro, além de fotografias, orçamento e respectivos comprovantes de pagamento pelo serviço, ao passo que a concessionária de energia elétrica não anexou qualquer documento, limitando-se, como é de praxe em ações dessa natureza, a alegar a ausência de qualquer problema no funcionamento da rede elétrica, no dia do alegado dano e, conforme vimos anteriormente, postulou a realização de análise técnica em equipamentos não mais disponíveis para serem periciados.

Em reforço ao que dispõe a legislação consumerista, assim estabelecia a Resolução ANEEL nº 414/2010 (vigente à época do evento danoso):

Art. 210
. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando
:

I
– comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205;

II
– o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do(s) equipamento(s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora;

III
– comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

IV
– o prazo ficar suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do §1º do art. 207;

V
– comprovar a ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art. 129, que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade consumidora à revelia; ou

VI
– comprovar que o dano reclamado foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que comprovadas por meio documental ao consumidor.

VII
– antes da resposta da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o ressarcimento pelo dano reclamado.

De acordo com os julgados deste egrégio Órgão Colegiado:

“DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INTERPRETAÇÃO CONFORME O CDC.

1. O STJ mantém o entendimento de que, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo, a legislação consumerista também se estenderá à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação.

2. Saliente-se que a concessionária recorrente é pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público, possuindo responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF.

3. Nos termos do art. 373, CPC/2015, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à Escelsa demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º do CDC, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

4. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI). Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0004715-54.2017.8.08.0014, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 29/08/2022, DJe 12/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO ELÉTRICA - APLICAÇÃO DO CDC - PROCEDÊNCIA - INDENIZAÇÃO PAGA POR SEGURADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ART. 37, §6º, DA CF/88 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Embora o recorrente sustente a inexistência da relação de consumo, a hipótese dos autos impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conquanto evidente a vulnerabilidade da autora, frente à empresa demandada, já que não detêm conhecimentos sobre o serviço de energia elétrica, o qual é utilizado apenas indiretamente na atividade exercida, e não propriamente como insumo.

2. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesma.

3. In casu, verifica-se que a concessionária não se desincumbiu de seu ônus probatório de desconstituir o nexo de causalidade por culpa exclusiva de terceiros, limitando-se a afirmar a ausência de responsabilidade em relação aos eventos narrados na inicial.

4. Quanto a alegação de que trouxe aos autos telas sistêmicas comprovando a ausência de qualquer eventualidade na rede de distribuição que possa ter afetado os equipamentos do segurado da Apelada, o que comprovaria a ausência de registro de interrupções na data dos fatos referida afirmação é irrelevante, já que os danos ocorreram por picos de energia na rede elétrica (isto é, um súbito e abrupto aumento de tensão), o que nada se relaciona com interrupção de modo que se pode afirmar que a ora Apelante não trouxe nenhum documento que comprove sua alegação.

5. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0021543-61.2018.8.08.0024, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 07/03/2022, DJe 05/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL SEGURO AÇÃO REGRESSIVA SEGURADOR SUB-ROGA-SE, NOS LIMITES DO VALOR RESPECTIVO - SÚMULA Nº 188 DO STJ INCIDÊNCIA DO CDC CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEMONSTRADA A CONDUTA LESIVA, O DANO E O NEXO CAUSAL RESPONSABILIDADE OBJETIVA ART. 37, § 6º DA CRFB - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Conforme art. 786 do CC, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. No mesmo sentido é o teor da Súmula 188, do c. STJ que estabelece que O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

2 - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a Lei nº 8.078/1990 na relação estabelecida entre a seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada e a empresa fornecedora de energia elétrica.

3 - Laudo pericial produzido nos autos, fls. 206/228, concluiu que a provável causa das avarias nos Inversores e Placa foi oscilação brusca de tensão nas redes de distribuição de energia elétrica fora dos níveis de tensão de fornecimento estabelecidos pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

4 - Não há que se falar que a prova da interrupção/oscilação do fornecimento de energia elétrica ao condomínio segurado pela apelada seja única e exclusivamente atribuição da concessionária de energia elétrica, muito menos que a manutenção ou reparo dos aparelhos danificados seja atribuição apenas das oficinas autorizadas e indicadas por esta, uma vez que tais condutas afrontam os princípios da proteção, da transparência e da vulnerabilidade, que visam proteger a parte hipossuficiente (econômica e/ou técnica) nas relações de consumo.

5 - Na espécie, restou demonstrada a conduta lesiva, o dano e o nexo causal entre ambas.

6 - Recurso desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0010076-22.2017.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 25/10/2021, DJe 03/11/2021)

A contestação veio desacompanhada de documentos e, no entender da concessionária de serviço público, presume-se das singelas telas sistêmicas reproduzidas na peça defensiva a veracidade de sua alegação de que não houve falha na prestação de serviço, com isso não se desincumbindo de seu ônus de demonstrar a presença de alguma das hipóteses de exclusão da responsabilidade, quais sejam, caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

A prova técnica produzida consiste no laudo técnico de inspeção acostado pela seguradora, que aponta distúrbios e oscilações de tensão como causas prováveis dos danos elétricos sofridos pelos equipamentos e, ao contrário do alegado pela apelante, não se trata de prova “produzida unilateralmente”, tendo em vista que o laudo técnico não foi produzida por empresa a serviço da seguradora, e sim, por pessoa jurídica do ramo de manutenção de elevadores (Atlas Schindler), sem aparente vínculo com a seguradora e contratada diretamente pelo condomínio segurado (fls. 39/44).

Em assim sendo, à falta de prova técnica irrefutável pela concessionária de serviço público,
considero suficiente o laudo técnico que acompanha a inicial
para fins de demonstração do liame causal entre o dano sofrido pelo segurado e o serviço prestado pela apelante, haja vista que ao consumidor é permitida a sua apresentação para contrapor documento eventualmente elaborado por técnicos e pode a concessionária solicitar laudos elaborados por oficinas não credenciadas, na forma do art. 206, § 4º, da então vigente Res. ANEEL nº 414/2010
2
.

Portanto, o referido laudo está sendo utilizado pela seguradora apelada como prova documental, tendo sido elaborado por uma empresa prestadora do serviço de manutenção de elevadores, sem que existam quaisquer elementos que se contraponham à sua credibilidade e idoneidade, daí porque o seu valor probatório deve ser considerável, na medida em que a vistoria técnica foi efetuada no mesmo dia do dano gerado no elevador do condomínio segurado.

Por outro lado, a singela afirmação de que não constam registros no sistema da EDP, no dia informado na petição inicial, não permite que se presuma a inocorrência da falha apontada no laudo técnico, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em tom conclusivo, eventos dessa natureza são extremamente frequentes e não configuram caso fortuito a ensejar hipótese de excludente de responsabilidade, por se tratar de fato previsível que constitui risco inerente à atividade desenvolvida pela apelante, na qualidade de concessionária de serviço público.

Com tais considerações, chancelo a sentença quanto ao reconhecimento de defeito na prestação de serviços por parte da concessionária de serviço público e, por conseguinte, quanto à caracterização do dever de ressarcir a seguradora demandante.

Por fim, sustenta a apelante a necessidade de se aplicar imediatamente a Lei nº 14.905/2024 que, ao alterar a redação, dentre outros dispositivos legais, dos arts. 389 e 406 do Código Civil, modificou as regras de incidência de juros e correção monetária a partir de sua vigência em 31/08/2024.

O colendo Superior Tribunal de Justiça enfrentou essa mesma questão em data recente e fez a ressalva de que, se a controvérsia tiver sido solucionada com a utilização do direito cabível à hipótese, torna-se descabida, sob pena de ofensa à coisa julgada, a alteração dos índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios estipulados no título judicial. Nesse sentido: EDcl no AREsp nº 2.747.727, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 22/11/2024; EDcl no AREsp nº 2.723.247, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/10/2024).

No entanto, considero que, não se tratando de execução ou de cumprimento de sentença com trânsito em julgado, conforme aqui verificado, torna-se possível adequar, em sede recursal, os critérios de atualização monetária outrora estipulados na sentença, ao conferir aplicação imediata a novel Lei, tal qual é pretendido pela embargante.

No caso concreto, quando foi prolatada a sentença, não havia previsão legal para aplicação da Taxa Selic e, com a superveniência da Lei nº 14.905/2024, foi alterado o Código Civil a fim de incluir o § 1º ao art. 406 do Código Civil e estabelecer a Taxa SELIC como taxa legal prevista no caput do referido artigo.

Confira-se:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024).

§ 1º. A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024).

Outrossim, aludida Lei também alterou a redação do art. 389 do Código Civil a fim de estabelecer o IPCA como índice de correção monetária:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Em assim sendo, a correção monetária a incidir sobre a condenação deverá ser calculada com base no índice oficial da CGJ/ES e os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 1º/09/2024, deve ser observado o disposto na novel redação dos dispositivos acima transcritos.

Diante disso, a teor do disposto no § 1º do art. 406 do Código Civil, a taxa legal dos juros corresponderá à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), não havendo o que se falar em cumulação da taxa Selic com qualquer outro índice de correção monetária.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível e lhe
dou
proviment
o parcial
, tão somente, para determinar que a incidência de juros de mora e de correção monetária sobre o valor da condenação observe o disposto na Lei nº 14.905/2024, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

___________________________________

1
Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.

§ 1º. O prazo máximo para realização da verificação in loco ou para que a distribuidora retire o equipamento para análise é de 10 (dez) dias, contados a partir da data da solicitação do ressarcimento.

2

Art. 206
. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise

(...)

§4º
. O consumidor pode apresentar laudos e orçamentos contrapondo os emitidos por oficina credenciada, não podendo a distribuidora negar-se a recebê-los.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.